Tribunal: TJBA
Processo: 8053593-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053593-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): AGRAVADO: LEOBINA PORTO FERREIRA NETA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO. JUSTA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IDONEIDADE DO VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública, sob o fundamento de insuficiência do depósito realizado e fragilidade do laudo de avaliação apresentado pela expropriante, a qual sustenta a urgência da obra de saneamento básico e o cumprimento dos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito realizado pela expropriante atende aos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 para fins de imissão provisória na posse; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência recursal, especialmente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A interpretação sistemática do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, à luz do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, exige que o valor depositado se aproxime da justa e prévia indenização assegurada ao expropriado. O laudo de avaliação apresentado pela expropriante foi produzido unilateralmente, sem participação da parte expropriada, o que compromete sua confiabilidade e a observância do contraditório. O depósito efetuado no valor de R$ 630,00 não demonstra correspondência com o valor real do imóvel, nem comprova adequação aos critérios do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, especialmente quanto à aferição do valor cadastral ou venal. O inciso “d” do § 1º do art. 15 impõe ao juiz o dever de fixar a importância do depósito considerando eventual valorização ou desvalorização do bem, o que não se mostra atendido na hipótese. A impugnação do valor pela parte agravada evidencia a necessidade de dilação probatória para apuração do montante indenizatório, inviabilizando, neste momento, a imissão provisória na posse. A probabilidade do direito, requisito da tutela de urgência recursal previsto no art. 300 do CPC, não se encontra suficientemente demonstrada, diante da incerteza quanto à justa indenização. O interesse público na realização de obra de saneamento básico não autoriza a mitigação das garantias constitucionais da propriedade e da justa indenização, devendo a urgência alegada compatibilizar-se com a proteção dos direitos do particular. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A imissão provisória na posse em ação de desapropriação exige depósito que se aproxime da justa indenização, em conformidade com o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Laudo unilateral, desacompanhado de contraditório ou de elementos que evidenciem a correspondência do valor depositado ao valor real do imóvel, não comprova a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência. O interesse público na execução de obra não afasta a necessidade de observância das garantias constitucionais do expropriado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15 e § 1º, “d”; CPC, arts. 300, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053593-16.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada LEOBINA PORTO FERREIRA NETA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator